Tribunal: STF
Processo: Rcl 93874
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação proposta pelo Estado de Goiás contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça local, nos autos do Processo 0225337-84.2016.8.09.0142.
Extrai-se da inicial o seguinte contexto fático:

“Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada em desfavor do Estado de Goiás pelo Ministério Público do Estado de Goiás.
Na inicial daquele feito, proposto no ano de 2016, foram apontadas supostas precariedades no funcionamento do estabelecimento prisional do município de Santa Helena de Goiás. Em rezão disso, pediu o MP a condenação do Estado a adotar medidas específicas, notadamente incluir na lei orçamentária de 2017 a previsão para construção de um novo presídio no local, “deflagrando regular procedimento licitatório” e, em consectário, a condenação também a construir o presídio até o final do ano de 2017. 
A sentença acolheu o pedido, inclusive para ir além dele, determinando medidas ainda mais específicas ao Estado. Eis o dispositivo do julgado: 
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido ministerial para CONDENAR o Poder Público réu à obrigação de fazer consistente em: (i) incluir na próxima Lei Orçamentária a previsão para a construção de novo estabelecimento prisional em Santa Helena de Goiás/GO, deflagrando regular procedimento licitatório; (ii) construir novo estabelecimento prisional com observância ao disposto no Título IV da Lei de Execução Penal, bem como aos artigos 8º, 9º, 10 e 84 da Resolução 14/94 do conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.
(...)
Contra essa sentença o Estado de Goiás interpôs apelação, cujo mérito foi julgado pelo TJGO, negando-lhe provimento. A deliberação colegiada foi assim ementada: 
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA PRISIONAL. CONDIÇÕES PRECÁRIAS E SUPERLOTAÇÃO DEMONSTRADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO DE NOVO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. TEMA 220 DO STF. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.
(...)
Após o regular manejo dos aclaratórios, o Estado de Goiás interpôs recurso extraordinário, que teve seguimento negado e, em seguida, aviou agravo interno, também desprovido. (...)” (eDOC 1, pp. 2-5)
Sustenta-se, na inicial que o Juízo de origem deixou de aplicar as teses do Tema 698 da repercussão geral, pois “esta Suprema Corte admite a intervenção excepcional do Poder Judiciário em políticas públicas, em casos de omissão ou deficiência grave dos serviços, com o objetivo de salvaguardar os direitos fundamentais. Contudo, foram traçados limites para esta intervenção jurisdicional, de modo a salvaguardar o espaço de discricionariedade do administrador e não causar desorganização da atividade administrativa” (eDOC 1, p. 6)
Salienta que “a decisão reclamada não se limitou a apontar as finalidades a serem atingidas e a apresentação de um plano de trabalho / meios adequados pela Administração, mas estabeleceu desde logo todos os meios materiais e operacionais a serem empregados na consecução dos fins pretendidos, tomando para si a função do administrador público, suprimindo qualquer margem de discricionariedade que este pudesse ter”. (eDOC 1, p. 8)
Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência da presente reclamação.
É o relatório. Decido.

Inicialmente, deixo de remeter o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 

O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento das instâncias ordinárias, com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão do tribunal de origem que inadmite o recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral; e a plausibilidade da tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
Entretanto, no caso dos autos, não obstante o esgotamento das instâncias ordinárias, não se verifica aplicação equivocada do paradigma indicado pelo Tribunal de origem.
Vejamos.
 No caso dos autos,  o Juízo de primeiro grau proferiu sentença que  julgou procedente a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público local em desfavor do Estado de Goiás para condená-lo:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido ministerial para CONDENAR o Poder Público réu à obrigação de fazer consistente em: (i) incluir na próxima Lei Orçamentária a previsão para a construção de novo estabelecimento prisional em Santa Helena de Goiás/GO, deflagrando regular procedimento licitatório; (ii) construir novo estabelecimento prisional com observância ao disposto no Título IV da Lei de Execução Penal, bem como aos artigos 8º, 9º, 10 e 84 da Resolução 14/94 do conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. 
O início da construção deverá ser realizado no prazo mínimo de 1 (um) ano, após os devidos trâmites legais, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por dia de atraso, a ser depositado na conta bancária sob a responsabilidade do Conselho da Comunidade desta Comarca. 
Sem prejuízo, após o trânsito e julgado e iniciada a fase de cumprimento de sentença, determino a apresentação de um plano de execução da obra pelo Poder Público a fim de estabelecer as condições para cumprimento da determinação judicial, ficando consignada a possibilidade de audiência com os envolvidos.” (eDOC 2, p. 190)

Na sequência, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente federado, aplicando o Tema 220 da repercussão geral. Confira-se trecho do voto condutor do acórdão:

“Como bem destacado pelo juízo de origem, as testemunhas perquiridas (mov. 76/78), arroladas pelo Ministério Público, sendo algumas reeducandos do próprio estabelecimento prisional, confirmaram a existência de superlotação da unidade e inadequação de parte significativa da infraestrutura local. E mais, foram ouvidos o presidente do Conselho da Comunidade de Santa Helena de Goiás, Ronnie Beloti Gonçalves, e o Diretor da Unidade Prisional, Eduardo Isaack de Oliveira Castro, os quais reforçaram que o local precisou atender três vezes mais presos do que sua capacidade, além das reformas até então realizadas terem sido paliativas, não havendo, ao final, ampliação do espaço. 
Importante destacar que as melhorias implementadas não foram custeadas pelo Estado de Goiás, ora recorrente, mas viabilizadas por meio de verbas do Conselho da Comunidade municipal e recursos de acordos celebrados pelo Ministério Público, informação não impugnada pelo ente público, o que evidencia a omissão deste no cumprimento de seu dever constitucional. 
Nesse contexto, não há se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, pois o que se busca, na verdade, é fazer valer a máxima prevista pelos direitos fundamentais, os quais são assegurados pela Constituição Federal, em especial o disposto no artigo 5º, inciso XLIX, segundo o qual “é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”. 
Significa dizer que o Estado, embora no exercício do dever de resguardar a ordem pública e legitimado a utilizar o seu poder de polícia, deve impor sanções com racionalidade e proporcionalidade, de modo que os estabelecimentos prisionais atuem como instrumento de reabilitação social e não se transformem em instituições que exacerbem o natural sentido de revolta ou mesmo injustiça daqueles que delas saem, para logo depois retornarem como reincidentes. 
Sendo assim, inegável é que o princípio da dignidade da pessoa humana possui primazia sobre outros princípios constitucionais, incluindo a separação dos poderes, pois constitui o alicerce fundamental de todo o sistema jurídico brasileiro, sendo consagrado como fundamento da República no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal. Por essa razão, questões de grande importância, relacionadas à dignidade humana, não podem ser reduzidas a simples debates sobre divisão de competências entre poderes, nem podem ser impedidas por entraves administrativos ou limitações orçamentárias. 
Diante dessas premissas, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 592.581/RS, sob o regime de repercussão geral (Tema 220), firmou a seguinte tese: 
“É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.” 
Posteriormente, no julgamento do Tema 698 da repercussão geral (RE 684.612/RJ), a Corte Suprema reafirmou que “a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundament ais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes” e que “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”. 
Logo, na linha desses precedentes vinculantes, vê-se que o presente caso abarca justamente a realização de obras para a reestruturação do estabelecimento prisional, sendo cabível ao Poder Judiciário a obrigação de impor ao ente público o dever de cumprir o que a norma constitucional já lhe impõe. 
Quanto à alegada violação às normas orçamentárias, o argumento também não procede. Isso porque a Lei Complementar nº 79/1994 criou o Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN com a finalidade de proporcionar recursos e meios para financiar e apoiar as atividades e os programas de modernização e aprimoramento do sistema penitenciário nacional. Eis o disposto em seu artigo 3º, inciso XVI: 
“Art. 3º. Os recursos do FUNPEN serão aplicados em: 
(…) 
XVI – programas de alternativas penais à prisão com o intuito do cumprimento de penas restritivas de direitos e de prestação de serviços à comunidade, executados diretamente ou mediante parcerias, inclusive por meio da viabilização de convênios e acordos de cooperação.” 
Registre-se que a sentença não determinou a execução imediata de despesas não previstas no orçamento, mas sim a inclusão na próxima Lei Orçamentária da previsão para a construção do novo estabelecimento prisional, respeitando, portanto, o processo legislativo e as normas de Direito Financeiro. 
O prazo de 1 (um) ano para o início das obras foi fixado para ser contado “após os devidos trâmites legais”, ou seja, após a inclusão na lei orçamentária e cumprimento das demais formalidades necessárias à execução da obra pública. Dessa forma, não há violação ao disposto no artigo 167, incisos I e V, da Constituição Federal, que vedam o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual e a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa. 
Portanto, a despeito das alegações trazidas pelo apelante, é válido esclarecer que são reconhecidos os obstáculos financeiros e administrativos para melhorar, ainda que em parte, as condições dos estabelecimentos prisionais. No entanto, acima disso, como bem asseverou a ProcuradoriaGeral de Justiça, em seu parecer (mov. 142), “(…) está o direito dos reeducandos de serem tratados com dignidade, cujo dever de proteção e respeito recai sobre todos os órgãos estatais, inclusive sobre o Poder Judiciário, que em situações como tais não deve se omitir”. 
A propósito, a questão já foi dirimida por esta Corte Goiana de Justiça em caso análogo:
(...)
Ante o exposto, conheço em parte da apelação cível e, nesta, nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença por estes e seus próprios fundamentos.”. (eDOC 2, pp. 292-295)

Foi então interposto recurso extraordinário, o qual teve o seguimento negado pelo Tribunal de origem, com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a controvérsia versada no recurso estaria em conformidade com a matéria tratada no tema 220 da sistemática da repercussão geral (eDOC 2, pp. 334-337). 
Em face da referida decisão foi interposto agravo interno, desprovido nos temos da seguinte ementa:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário manejado pelo Estado de Goiás, com fundamento na conformidade do acórdão recorrido com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 592.581/RS (Tema 220 de repercussão geral). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão recorrido diverge da tese fixada pelo STF no Tema 220, de modo a afastar a incidência do art. 1.030, I, “a”, CPC e viabilizar o processamento do recurso extraordinário. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no julgamento do RE nº 592.581/RS (Tema 220 da repercussão geral), de que é lícito ao Poder Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer consistente na execução de obras ou na adoção de medidas necessárias para assegurar a integridade física e moral de pessoas privadas de liberdade. 
5. O acórdão objeto do recurso extraordinário adotou entendimento em perfeita consonância com a tese firmada sob o regime da repercussão geral, reconhecendo a presença dos requisitos exigidos pelo STF. 
6. O agravante não apresentou fundamentos aptos a demonstrar distinção relevante entre o caso concreto e o paradigma firmado 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Agravo interno conhecido e desprovido "1. É inadmissível recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com tese firmada pelo STF sob o regime da repercussão geral. 2. Aplica-se o art. 1.030, I, ‘a’, do CPC quando o acórdão objeto do recurso extraordinário observa os requisitos fixados no Tema 220 do STF para a implementação de políticas públicas, a fim de garantir a observância dos direitos fundamentais dos indivíduos por ele custodiados.”. (eDOC 2, pp. 384-385)
Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual alega-se interpretação equivocada do Tema 698 da repercussão geral pelo Tribunal de origem.
No ponto, destaco que o Plenário desta Corte, ao julgar o mérito do RE-RG 684612, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe 07.8.2023, paradigma do Tema 698 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:  1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).
Como visto, ficou estabelecido que, diante de omissão ou deficiência relevante na prestação de serviços relacionados a direitos fundamentais, cabe ao Judiciário, em regra, indicar os objetivos a serem atingidos, incumbindo à Administração Pública a apresentação de um plano e dos meios apropriados para viabilizar o cumprimento da decisão. Nesse contexto, ressalta-se que a intervenção judicial não deve se dar por meio da imposição de medidas estritamente pontuais, mas orientando a atuação administrativa de forma a respeitar a separação dos poderes e a buscar a efetividade dos direitos assegurados.
Assim, em que pese a discordância da parte reclamante, não se verifica teratologia na decisão impugnada. Ao contrário, observa-se que há clara correspondência entre o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, que manteve a sentença que determinou a inclusão na próxima Lei Orçamentária da previsão para a construção do novo estabelecimento prisional, respeitando o processo legislativo e as normas de Direito Financeiro, com prazo de um ano para início das obras “após os devidos trâmites legais, e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da repercussão geral.

Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado:

“Agravo Regimental na Reclamação. Controle judicial de políticas públicas. Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral — RE nº 684.612/RJ: inobservância. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, tendo em vista a extrapolação do controle judicial de políticas públicas, em nítida violação à jurisprudência vinculante desta Corte amplamente conhecida. II. Questão em discussão 2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento ao paradigma do Supremo Tribunal Federal constante do RE nº 684.612/RJ (Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral). III. Razões de decidir 3. Embora seja admissível a atuação do Poder Judiciário na seara administrativa, especialmente no âmbito de políticas públicas destinadas à concretização de direitos fundamentais, a decisão judicial a ser tomada, nesse contexto, “em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”. 4. No caso sob análise, ainda que comprovada a má prestação dos serviços de saúde no Município, ao invés de estabelecer obrigações de matiz estrutural destinadas à efetivação dos direitos fundamentais em jogo, a decisão reclamada impôs ao Estado obrigações de natureza objetiva (contratação de profissionais de diversas áreas da saúde) em caráter coercitivo (mediante multa diária), circunstância que, além de violar a tese fixada no julgamento do RE nº 684.612/RJ, atenta, especialmente, contra o princípio da separação dos Poderes, cuja observância revela-se medida de rigor. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 68393 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 17.9.2025)

Por fim, destaco que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 
Assim, inadmissível esta reclamação.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente